Tribunal: STF
Processo: RE 118365
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-06
Data de publicação: 1990-12-06

Ementa:
- CRIMINAL.  Anistia  fiscal  e  extinção  da  punibilidade.
Artigo  24  paragrafo  3.  do  Decreto-lei  n.   2.303/84.   Politica
fazendaria de incentivo a arrecadação, com dispensa  de  encargos  da
dívida fiscal. Tendo os denunciados   comprovado  o  recolhimento  do
tributo, antes de iniciada  a  ação  fiscal,  deu-se  a  extinção  da
punibilidade pelo desaparecimento do evento punivel.
         Ausência de ofensa a dispositivos constitucionais.
         Recurso extraordinário não conhecido.